Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-32.2019.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-32.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATAL ZAMIGNAN - CPF: 036.638.849-53 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 716.140.011-20 (APELANTE), VOLNEI BERTHOLDI - CPF: 896.621.801-68 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL
PRO INDIVISO
– TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – INDIVISIBILIDADE DO BEM APÓS A PARTILHA – COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA
SAISINE –
POSSE INJUSTA DO RÉU – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). 2. “A propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da
saisine
, (...). Embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha. Nessa hipótese, (...) a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da
saisine
.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1813862/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Ante o estado de indivisão da coisa, com cada coproprietário titularizando fração ideal do todo, ao agir individualmente em proteção de toda a coisa, o coproprietário está a resguardar a sua quota ideal, de modo que, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais, o coproprietário possui legitimidade para reivindicar a totalidade da coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiros. 4. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATAL ZAMIGNAN e SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 1001188-32.2019.8.11.0044), ajuizada pelos apelantes contra VOLNEI BERTHOLDI, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
muito embora a titularidade tenha sido demonstrada em relação aos 33,34%,
(...)
infere-se que a totalidade do imóvel de matrícula 1.589 do CRI desta comarca possui uma área total de 947,97 ha, o que demonstra que o contrato de compra e venda não teria abrangido a parte ideal que seria de propriedade dos requerentes em decorrência da partilha (33,34%)
”, até porque, “
em análise às provas constantes nos autos, dessume-se que os requerentes não demonstraram a individualização das terras reivindicadas, de modo que não há como saber, com certeza, se o requerido encontra-se exercendo a posse na totalidade das 947,97 ha
”, e, assim,
não há como afirmar que a posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel é justa ou injusta
” (cf. Id. nº 125154775).

Os apelantes alegam que
, “
após a conclusão do inventário, ao tentarem se imitir na posse do imóvel que receberam por herança,
(...)
foram surpreendidos com a ocupação do apelado no local, e, depois de diversas diligências, conseguiram descobrir que o apelado ali se encontra em razão de um ‘contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural’, realizado com um dos herdeiros do de cujus
(...),
o qual foi assinado sem qualquer conhecimento ou anuência dos ora apelantes
”, e, fosse pouco, “
observa-se pelo referido instrumento que o imóvel em testilha teria sido vendido enquanto ainda em trâmite o inventário
”, sobretudo porque os

“
direitos sobre o aludido imóvel foram transmitidos a seus respectivos herdeiros (incluindo aí os apelantes), em frações ideais, mantendo, assim, a sua unicidade e condomínio mesmo após a conclusão do inventário
”, porém, “
a venda fora realizada durante o inventário; sem qualquer autorização judicial; sem observar a indivisibilidade do imóvel, e, ainda, sem conceder qualquer chance de exercício do direito de preferência pelos outros condôminos
”.

Sustentam, nesse sentido, que, “
na forma como o imóvel foi transmitido aos herdeiros no inventário (frações ideais), e, diante da ilegalidade do negócio acima demonstrada, mesmo que o apelado estivesse em um único hectare dos 947,97 da área da matrícula, já estaria exercendo uma posse injusta sobre bens
”, e refutam a conclusão sentencial de “
ausência de prova da injustiça da posse porque ‘o contrato de compra e venda não teria abrangido a parte ideal que seria de propriedade dos requerentes em decorrência da partilha (33,34%)’
(...)

(ao argumento de que)
a injustiça da posse do apelado
(...)
nunca estive baseado no excesso da venda, mas da forma como esta foi realizada e nas suas consequências (ocupação total da área)
”, fato este incontroverso nos autos, na medida em que decretada a revelia do réu/apelado, motivo pelo qual, aliás, “
não pediram, e não tinham motivos para pedir, a produção de provas depois da ocorrência da revelia, cujos efeitos tinham a certeza que seriam mais que suficientes para colocar uma pá de cal sobre qualquer dúvida que eventualmente tivesse o juízo de piso aceca da ocupação alegada
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido reivindicatório, com a consequente determinação de imissão na posse de toda área do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 125154777).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O imóvel objeto da lide é a “
Gleba Jatobá – Lote 02
”, com área 947,97 ha, devidamente matriculado sob o nº 1.589 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, cuja propriedade pertencia a Antônio Moscon e Albina Moscon e, por ocasião do óbito do casal, transferiu-se aos seus três herdeiros, a saber, Marcos André Moscon, Antônio César Moscon, e Shirley Maria Moscon Zamignan, e que, segundo os autores, vem sendo indevidamente ocupado pelo réu Volnei Bertholdi, em razão da celebração de contrato de compra e venda de cerca de 630ha daquela área com o coerdeiro e inventariante Marcos André Moscon, e também com o próprio Espólio, no entanto, sem autorização judicial, e antes da homologação da partilha.

Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Quanto ao 1º pressuposto, conforme observei no julgamento do RAI nº 1010286-42.2020.8.11.0000, “
apesar de constar da exposição inicial que cada um dos três herdeiros recebeu 33,34% da propriedade do imóvel (316,05 ha), e também ser este o modo de partilha proposto nas últimas declarações (cf. Id. nº 125154713 - pág. 1/9), não houve apresentação de cópia da integralidade do formal de partilha, mas apenas de sua contracapa e seu termo assinado pela Juíza presidente do processo de Inventário (cf. Id. nº 125154713 - pág. 16/17), sem exibição das peças que, como ali indicado, “fazem parte deste formal”. Cabe frisar, também, que há grande lapso temporal entre a apresentação destas últimas declarações, datadas de 26/08/2010, e a assinatura do termo de partilha, ocorrido em 09/09/2014, e, também que, apesar de a certidão de inteiro teor de matrícula do imóvel ser datada em 20/10/2015, mais de um ano depois, não se vê ali qualquer informação sobre transferência de domínio e nem de desmembramento da área (cf. Id. nº 22702974 - pág. 12/15)
”.

A falta, porém, foi posteriormente suprida com a juntada da integralidade da materialidade dos autos do Inventário nº 9646-38.2006.8.11.0003 (cf. Id. nº 125154779), onde se verifica que os termos da partilha consensual homologada judicialmente corresponde ao anunciado nos autos, e com certidão atualizada do inteiro teor da matrícula nº 1.589 (datada de 18.04.2022 - cf. Id. nº 125154782), esta que comprova que, até então, persiste o bloqueio da matrícula por força de decisão judicial proferida no Proc. nº 1380-26.2012.8.11.0044, conforme o último registro ali averbado, este que, por sua vez, é o motivo pelo qual a partilha homologado judicialmente nunca chegou a ser averbada à margem daquela matrícula.

Logo, considerando que a

“
propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança
”, e que, “
embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha
”, e, ainda, que, “
nessa hipótese, o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança,
(...)

(tem a finalidade)
produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da saisine
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1813862/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), não há dúvida quanto à legitimidade
ad causam
dos autores/apelantes, nem de que restou preenchido o requisito legal da prova do domínio.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado acima citado:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE ENFRENTADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS. COPROPRIEDADE DO TODO UNITÁRIO INTITULADO HERANÇA. INDIVISIBILIDADE E CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INDIVISIBILIDADE APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BENS PARTILHADOS EM FRAÇÕES IDEIAIS DOS BENS. COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS. PRÉVIO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO DE DIVISÃO OU EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INADEQUAÇÃO. FINALIDADE DO REGISTRO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS E VIABILIZAÇÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS. DISPENSABILIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. APELAÇÃO JULGADA POR FUNDAMENTO DISTINTO DOS ALEGADOS PELA PARTE. ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE DESCONSIDERADOS NO ACÓRDÃO E NÃO REITERADOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...). 4. A propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança. 5. Embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha. 6. Nessa hipótese, o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles, especialmente porque a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da
saisine
. (...).”
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1813862/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No caso, ante o estado de indivisão da coisa (isto é, imóvel de matrícula nº 1.589), após a partilha, iniciou-se a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais do bem, ou seja, surgiu o
condomínio do imóvel rural, e, conforme estabelece o
caput
do
a
rt. 1.314 do CC, “
cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la
”, afinal, e
m relação a terceiros, o condômino age como se fosse proprietário pleno, e, em decorrência do direito de sequela, a sua pretensão não está limitada à devolução da parte ideal, mas da coisa por inteiro.

Na lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Ao contrário do que possa supor, no condomínio tradicional não há elisão ao princípio da exclusividade, eis que, pelo estado de indivisão do bem, cada um dos proprietários detém fração ideal do todo. Há pluralidade de sujeitos (proprietários) em um dos polos da relação jurídica. Isto é, com estas pessoas ainda não se localizaram materialmente por apenas possuírem cotas abstratas, tornam-se donos de cada parte e do todo ao mesmo tempo
. Mesmo quando atue isoladamente, o condômino exercitará o domínio da integralidade e não apenas na proporção de sua fração. Consequentemente, cada qual poderá isoladamente reivindicar a coisa de terceiro que injustamente a possua, sendo despicienda a autorização dos demais condôminos (art. 1.314 do CC).

Portanto, é possível que muitos tenham direito de propriedade, sem que isto afaste a unidade do domínio. Um proprietário pode ter 33% do direito de propriedade, cuidando-se de um direito divisível, sem que isto imponha qualquer fracionamento em seu domínio, que é indivisível
. De fato, ainda que a propriedade seja plural – pois houve a partição do direito real –, todos poderão usar, fruir, dispor e reivindicar na integralidade, desde que o exercício dos poderes seja compatível com o estado de indivisão.
Ora, razoável, então, não seria cogitar do termo condomínio, mas de compropriedade ou copropriedade, pois a situação de sujeição do bem a cada qual dos proprietários não é reduzida pelo fato do direito de propriedade ter sido fracionado.” (
in
Direitos Reais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 477-478 -
destaquei
)

Em relação ao 2º pressuposto, a exposição postulatória deixa claro que a pretensão reivindicatória concerne à integralidade da área, ou seja, os 947,97 ha, sendo fácil constatar, pois, que há suficiente delimitação da área reivindicada.

Já no que se refere ao 3º pressuposto, relembro que, para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor’ (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ - Quarta Turma - REsp 1403493/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

A posse do réu Volnei Bertholdi decorre da celebração do “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural
”, em que ele figura como promissário comprador e, como promissários vendedores, o coerdeiro Marcos André Moscon, sua esposa Darla Santana Moscon e o Espólio de Antônio Augusto Moscon, naquele ato representado pelo herdeiro, inventariante e covendedor Marcos André Moscon, celebrado em 04.05.2012, e com cláusula de imediata imissão do promitente comprador na posse dos imóveis negociados (clausula 4ª - cf. Id. nº 125154714).

Como se vê, o negócio foi celebrado mais de 2 anos antes da expedição do formal de partilha, e, após revisar os autos do inventário, confirma-se que inexistiu formulação de pedido do inventariante, muito menos autorização judicial à negociação/alienação do imóvel ou disposição de quaisquer dos direitos inerentes ao domínio; somado a isso, antes da conclusão do inventário, somente é válida a disposição da herança por coerdeiro via
cessão de direitos hereditários
, conforme disciplinado pelo art. 1.793 do CC, o que, obviamente, não corresponde à hipótese em comento, pois, na cessão, o cordeiro transfere, a título gratuito ou oneroso, todo ou parte do quinhão hereditário que lhe compete após a abertura de sucessão, e, mesmo se fosse o caso, o negócio seria nulo à falta de forma prescrita em lei. Em todo caso, ainda que saíssemos do
plano de validade
(CC, art. 104), passando ao
plano de eficácia
(CC, art. 121 e ss), o negócio jurídico seria ineficaz em relação aos autores/apelantes, pois, enquanto preservada a característica de universalidade do espólio, é ineficaz a disposição de um dos herdeiros sobre um bem específico, assim como é ineficaz este ato sem prévia autorização judicial quando existente ação de inventário em curso, já que ninguém possui a propriedade de bens singulares, mas tão somente quota parte do conglomerado que pendente de individualização.

Então, sob qualquer ângulo que se observe, do ponto de vista dos autores/apelantes, a posse excedida pelo réu/apelado seguramente é injusta, eis que despida de causa jurídica que a legitime.

Por tais fundamento, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido reivindicatório, e, assim, determinar a imissão dos autores na posse da área ocupada pelo réu do imóvel registrado sob a matrícula nº 1.589 do SRI da Comarca de Paranatinga/MT, nos termos postulados na petição inicial. Inverto os ônus sucumbências, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022